Tribunal: TJBA
Processo: 0500334-37.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500334-37.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros (2) Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, PHILIPPE MACHADO GOMES, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA EMBARGADO/APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2) Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DECISÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Sigma Transportes Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com pedido de efeitos modificativos e prequestionadores, sob alegação de omissão quanto à análise de decisão transitada em julgado proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000956-70.2016.5.05.0008, que teria reconhecido e indenizado danos morais e estéticos decorrentes do mesmo acidente de 08/03/2012 discutido na presente ação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa sobre decisão trabalhista transitada em julgado, juntada às vésperas do julgamento da apelação, configura omissão apta a ensejar acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A alegação de duplicidade indenizatória baseada em decisão trabalhista transitada em julgado não foi suscitada na apelação, nem no trâmite regular do recurso, sendo apresentada apenas às vésperas do julgamento, o que caracteriza inovação recursal. O efeito devolutivo da apelação limita a análise do tribunal às matérias suscitadas oportunamente, ressalvadas as de ordem pública, não sendo obrigatória a apreciação de argumento inovador sem comprovação de superveniência ou de impossibilidade anterior de manifestação. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de revisão do mérito da decisão embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A apresentação de fundamento novo às vésperas do julgamento da apelação, sem comprovação de fato superveniente ou impossibilidade anterior de manifestação, configura inovação recursal e não impõe sua análise pelo colegiado. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Civel 0500334-37.2013.8.05.0250 em que é Embargante SIGMA TRANSPORTES LTDA., e Embargados MARIA ELIANE DE SOUZA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: